Tribunal: STF
Processo: Rcl 91710
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Davi João Matos ajuizou reclamação constitucional em que alega ter o Superior Tribunal de Justiça desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, de relatoria do ministro Gilmar Mendes e violado o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Requer a cassação do ato reclamado e a determinação de que seja proferida nova decisão com o efetivo enfrentamento das provas e teses apresentadas pela defesa.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo não assistir razão ao reclamante. Com efeito, sobre a alegada ausência de fundamentação que afastou os pleitos do reclamante, cabe destacar trecho da decisão reclamada:

[...]
Conforme noticiado pelo próprio impetrante e comprovado com a juntada do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-STJ fls. 1.077/1.084), sobreveio julgamento colegiado do writ originário, ocasião em que o Tribunal denegou a ordem, apreciando as teses relativas à alegada nulidade, à suposta negativa de jurisdição e ao desvio de finalidade investigativa.
Com a superveniência de acórdão proferido no âmbito do órgão colegiado, há inequívoca substituição do título judicial anteriormente impugnado, que era decisão monocrática indeferitória de liminar.
A partir de então, eventual insurgência deve ser dirigida contra o novo pronunciamento jurisdicional, pelas vias processuais adequadas, não mais subsistindo interesse no exame do presente writ, que tinha por objeto decisão superada.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, sobrevindo novo título judicial, está prejudicado o habeas corpus anteriormente impetrado, sob pena de indevida supressão de instância.

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema no paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral

Ademais, cabe ressaltar que as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I preservar a competência do tribunal;
II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões.

Ante o exposto, a alegada violação ao artigo 93, IX, da Carta Magna não se amolda a qualquer uma das hipóteses de cabimento da reclamação referidas no artigo 988 do CPC.

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente